Tribunal: TJPA
Processo: 0803453-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803453-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORMATO CARTULAR. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. O título de crédito em questão foi constituído em seu formato usual (cartular), isto é, em papel. Outrossim, o Banco Agravante não trouxe qualquer prova de que a cédula não circulou. Por esses motivos, no caso concreto, faz-se necessária a juntada da cártula aos autos. Precedentes do STJ.

2. Para o prosseguimento da busca e apreensão não é suficiente que o patrono do Recorrente tenha atestado que a cópia da cédula bancária corresponde com o documento legítimo, pois o que está em xeque não é a autenticidade, mas sim a circularidade do título com o propósito de evitar cobrança dúplice.

3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão que deu parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento nos seguintes termos (ID 13510833):

Ante o exposto, considerando a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d” do RITJEPA, decido DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento a fim de reformar a decisão vergastada tão somente
para que seja exigida a juntada da via original da cédula de crédito bancário antes da concessão da liminar de busca e apreensão.

Insurgindo-se, o Agravante aduz ser desnecessária a juntada do contrato original ou sua apresentação em cartório, uma vez que os documentos anexados foram declarados autênticos pelo próprio advogado e possuem presunção
juris tantum
.

Alega ainda que a exigência da via original só seria conveniente se pairasse alguma suspeita de fraude acerca do contrato ou mesmo se tivesse sido instaurado algum incidente de falsidade questionando a sua veracidade, o que não existe haja vista se tratar de um documento realizado em obediência a todos os ditames legais e de comum acordo entre as partes.

Portanto, o Banco requer a reforma da decisão monocrática a fim de que seja conhecido o Agravo de Instrumento e, ao final, seja provido para que não subsista a decisão que determinou a apresentação do contrato original.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do processo em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 20 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do Agravo Interno relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo.

2.

Razões recursais:

Busca o Agravante obter a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento a fim de que o juízo
a quo
, antes de deferir a liminar de busca e apreensão do veículo, exija a juntada da via original do contrato bancário pela parte autora da ação.

Sem delongas, entendo que as razões apresentadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo ser mantido o
decisum
vergastado.

Reanalisando o processo, verifico que a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguida também por esta Corte Estadual, que entendem pela necessidade de instruir a ação de busca e apreensão com o documento original da cédula de crédito bancário para se evitar duplicidade de cobrança.

Cito outro exemplo de julgado do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução
.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Sob essa ótica, destaco que o título de crédito em questão (ID 83639022) foi constituído em seu formato usual (cartular), isto é, em papel. Outrossim, reitero que o Banco Agravante não trouxe qualquer prova de que a cédula não circulou. Por esses motivos, no caso concreto, faz-se necessária a juntada da cártula.

Por fim, para o prosseguimento da busca e apreensão não é suficiente que o patrono do Recorrente tenha atestado que a cópia da cédula bancária corresponde com o documento legítimo, pois o que está em xeque não é a autenticidade, mas sim a circularidade do título com o propósito de evitar cobrança dúplice.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada em todos seus termos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão monocrática conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023